Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-78.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014141-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação civil pública, determinando ao Município o agendamento e a realização, em prazos fixados, de cirurgias oftalmológicas urgentes a pacientes da rede pública de saúde. A sentença impôs multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para responder pela prestação dos serviços médicos de média e alta complexidade, frente à alegação de que seriam de responsabilidade exclusiva do Estado; e (ii) saber se os prazos fixados na sentença para o cumprimento da obrigação de fazer são razoáveis diante da realidade administrativa e contratual do ente municipal.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Município é reconhecida diante da responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, nos termos da CF/1988, arts. 23, II, 30, VII e 196, e da L. 8.080/1990, art. 7
o
, XI.

4. Restou demonstrado que, à época da propositura da ação, o Município estava sem contrato vigente para atendimento oftalmológico e que o único programa existente era manifestamente insuficiente, configurando omissão estatal.

5. A atuação judicial se justifica diante da inércia do Poder Público e da urgência dos casos, especialmente quando há risco de dano irreparável à saúde dos pacientes, como a perda da visão.

6. Ainda que posteriormente adotadas medidas administrativas para ampliação da oferta, como chamamento público e aumento do número de cirurgias realizadas, tais ações não afastam a caracterização da omissão pretérita.

7. Os prazos originalmente fixados na sentença mostraram-se exíguos e incompatíveis com a complexidade logística, exigindo dilação para assegurar a viabilidade do cumprimento da obrigação imposta sem comprometer a organização administrativa e a legalidade dos atos de contratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para dilatar o prazo da obrigação de fazer.

Tese de julgamento
: “1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço público de saúde, podendo qualquer um deles ser compelido judicialmente a garantir a efetividade desse direito fundamental.

2. É cabível a dilação de prazos fixados judicialmente para cumprimento de obrigação de fazer quando evidenciada a inviabilidade prática de sua execução no tempo estipulado, especialmente em demandas envolvendo políticas públicas complexas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; Lei n. 8.080/1990, art. 7
o
, XI; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.333.918/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, Ap Cív. n. 1014139-11.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de igual denominação, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para determinar que promovesse, no prazo de 10 (dez) dias, o agendamento e, em até 90 (noventa) dias, a realização de todas as cirurgias oftalmológicas de urgência dos pacientes constantes da fila de espera, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia (id. 290893377, págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a prestação de serviços de alta complexidade e urgência é atribuição do Estado de Mato Grosso, não podendo, portanto, suportar sozinho a obrigação determinada.

Aponta possível erro material no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019710-69.2024.811.0000, interposto anteriormente, uma vez que a decisão disponibilizada trataria de processo diverso.

Ressalta que há a necessidade de observância das regras de repartição de competências no âmbito do SUS e que, nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, o tratamento adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados e que,
in casu
, os pacientes que aguardam na fila precisam de cirurgias eletivas.

Alega que não houve omissão do Poder Executivo Municipal e que medidas administrativas foram adotadas com vistas à ampliação da oferta de serviços, como a publicação do Chamamento Público n. 02/2024 e a realização de 1.655 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco) procedimentos oftalmológicos, no período de maio a dezembro de 2024, superando, inclusive, a quantidade de pacientes na fila, que era de 1.614 (mil, seiscentos e quatorze).

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença recorrida (id. 290893385, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 301821895, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido
.

Denota-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública, contra o Município de Rondonópolis, alegando, inicialmente, que, desde maio de 2023, encontra-se sem contrato vigente para a realização de cirurgias e procedimentos oftalmológicos, o que gerou uma extensa fila de espera, composta por pacientes em estado de urgência, a exemplo de uma senhora que aguarda cirurgia de catarata desde agosto daquele ano.

Sustentou, na inicial, que, embora o Município tenha aderido ao Programa Estadual “Fila Zero”, voltado à execução de procedimentos eletivos ambulatoriais e hospitalares, tal medida é manifestamente insuficiente para suprir a demanda local, tendo em vista a gravidade e a urgência dos casos pendentes, muitos dos quais não comportam demora sem o risco de danos irreversíveis, como a perda da visão.

Asseverou que a omissão estatal se agravou pelo fato de que inúmeros pacientes sequer foram devidamente inseridos no SISREG – sistema de regulação –, o que, na prática, os exclui da fila oficial de espera, ainda que necessitem urgentemente dos procedimentos.

Registrou que, em resposta à requisição do Ministério Público, a Central de Regulação limitou-se a informar o número de pacientes e os procedimentos aguardados, sem encaminhar os nomes dos profissionais responsáveis pelas cirurgias, tampouco comprovar a regular inserção dos pacientes no sistema, omitindo informações essenciais e revelando falha grave na gestão da saúde pública local.

Destacou que o Município, apenas em maio de 2024, publicou edital de chamamento público para contratar empresa destinada à prestação dos serviços oftalmológicos, sendo certo que esse processo ainda levaria tempo, prazo que os pacientes em situação de urgência não dispõem.

Aduziu que a saúde é um direito fundamental assegurado constitucionalmente, não podendo ser postergado sob o argumento de ausência contratual ou limitações orçamentárias.

Reforçou que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia desse direito, e que a omissão do Município compromete diretamente a integridade física e a dignidade dos cidadãos.

Apontou que o não fornecimento dos procedimentos pleiteados, sobretudo em casos cuja demora pode acarretar cegueira, afronta os princípios da universalidade, integralidade e igualdade do Sistema Único de Saúde, bem como o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Argumentou que a antecipação de tutela, além de evitar danos irreversíveis à saúde dos pacientes, também atenderia ao princípio da economia processual, ao prevenir a proliferação de demandas individuais sobre o mesmo tema, com risco de decisões contraditórias.

Ressaltou que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão plenamente configurados, pois restaram demonstradas a probabilidade do direito e a urgência na adoção de medidas que assegurem o resultado útil do processo.

Defendeu, ainda, a imposição de multa diária como meio necessário à efetivação da ordem judicial eventualmente proferida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, o Ministério Público requereu a concessão de tutela provisória para determinar que o Município promova, no prazo de dez dias, o agendamento de todas as cirurgias oftalmológicas de urgência, com a efetiva realização dos procedimentos no prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa diária. Requereu também a imediata inserção dos pacientes no sistema de regulação, caso ainda não constem.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo singular, determinando que o Requerido/Apelante apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias o agendamento de todas as cirurgias oftalmológicas de urgência e, no prazo de 90 (noventa) dias, realizassem os procedimentos cirúrgicos (id. 290893361, págs. 01/06).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar outrora concedida e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
determinando que o
Município de Rondonópolis
, no prazo de
10 (dez) dias
, providencie o agendamento de todas as cirurgias oftalmológicas de urgência, com a realização de todas as cirurgias oftalmológicas de urgência, com a realização dos procedimentos cirúrgicos no prazo máximo de 90 (noventa) dias de todos os pacientes que aguardam na lista de espera, principalmente os procedimentos de urgência.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a prestação de serviços de alta complexidade e urgência é atribuição do Estado de Mato Grosso, não podendo, portanto, suportar sozinho a obrigação determinada.

A tese do Recorrente, no sentido de que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 7
o
, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990,
in verbis
:

“Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

I - [...];

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.”

Sendo assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...]
Cumpre ressaltar os termos do art. 23, II, da Constituição da República, no sentido da competência comum dos entes federativos - União, Estados, Municípios e Distrito Federal -, acerca da prestação da saúde e assistência pública.

Dessa forma,
o sistema de saúde como encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes, e por consequência a responsabilidade solidária, a legitimar o aforamento de demanda contra qualquer deles, conjunta ou separadamente
.
(RE 1.333.918/RS, Relª. Mina. Carmem Lúcia, julgado em 060/04/2022)”. (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente.

Do Mérito

Destaco que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade se tornou altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na posição de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária é uma previsão que se faz, antecipadamente, dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, ante as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui sobremaneira para esse estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não pode, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O evento surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é complexa a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Da análise detida do conjunto probatório constante do caderno processual, observo que o Município de Rondonópolis, ora Apelante, vivenciava, à época da propositura da ação, um cenário de evidente insuficiência no atendimento oftalmológico à população, com expressivo número de pacientes em fila de espera, sem perspectiva concreta de resolução célere da demanda.

Os documentos constantes do id. 290892890, págs. 01/33 comprovam a demanda reprimida significativa por cirurgias oftalmológicas no Município de Rondonópolis, havendo milhares pacientes em lista de espera, alguns dos quais necessitavam de atendimento de urgência.

A própria Administração reconheceu que, até maio de 2024, inexistia contrato vigente para a prestação dos serviços reclamados, tendo como única via de execução, naquele momento, o Programa Estadual “Fila Zero” (id. 290892865, págs. 01/02), cujas limitações operacionais eram notórias e reconhecidas nos autos.

Ademais, o fato de o Recorrente ter posteriormente deflagrado o Chamamento Público n. 02/2024 e realizado, por meio de convênios e credenciamentos, volume relevante de procedimentos cirúrgicos, por si só, não desnatura a situação de omissão que ensejou a intervenção judicial. Ao contrário, o surgimento dessas providências após o ajuizamento da demanda corrobora a premência da medida buscada, revelando que a mobilização da estrutura administrativa apenas se efetivou de maneira satisfatória após a provocação judicial.

Deve-se ressaltar que o direito à saúde, nos moldes estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, configura direito de todos e dever do Estado (em sentido amplo), incumbindo a todos os entes federativos, de forma solidária, a prestação de serviços que assegurem a sua efetividade.

Dessa forma, a alegação de que os procedimentos em questão seriam de média ou alta complexidade não encontra respaldo fático ou técnico suficiente nos autos para afastar a legitimidade do Apelante, notadamente porque a própria Central de Regulação municipal reconheceu que esses serviços são contratados diretamente pelo ente local e não inseridos no sistema nacional de regulação (SISREG), o que evidencia a sua vinculação operacional ao Município Recorrente.

Além disso, não há demonstração inequívoca de que os serviços pleiteados exijam tecnologia ou recursos que escapem da esfera de atuação ordinária da municipalidade, tampouco se verifica que os pacientes contemplados necessitavam de atendimento em grau de complexidade que implicasse deslocamento para centros de referência estadual.

A tese de que o cumprimento da decisão judicial comprometeria o equilíbrio fiscal e a autonomia administrativa também não merece prosperar, na medida que a imposição da obrigação de agendamento e realização das cirurgias oftalmológicas está restrita a pacientes classificados com urgência e se vincula diretamente ao dever constitucional de assegurar acesso efetivo à saúde, não se tratando de medida arbitrária ou desproporcional.

Não há desconsiderar que a obrigação imposta possui viés organizativo, no sentido de garantir o planejamento e a execução tempestiva dos atendimentos médicos necessários, não importando em violação às regras de gestão orçamentária.

É certo que a atuação do Judiciário em matéria de políticas públicas deve ser pautada pela prudência e pelo respeito à discricionariedade administrativa. Contudo, quando constatada inércia ou insuficiência de atuação estatal capaz de causar lesão ao direito fundamental à saúde, impõe-se ao Poder Judiciário o dever de intervir para garantir a efetividade da norma constitucional.

No caso em tela, a sentença recorrida se limitou a determinar a concretização de políticas já iniciadas pelo Município, com fixação de medidas coercitivas proporcionais. Logo, quanto à obrigação de fazer imposta, não retificação a ser feita.

Entrementes, no que se refere ao prazo estipulado para cumprimento da determinação judicial, tenho que se mostra exíguo, já que o número de pacientes é significativo.

Com efeito, o agendamento de todas as cirurgias, no prazo de 10 (dez) dias, com a realização dos procedimentos cirúrgicos, em 90 (noventa) dias, revela-se impossível de cumprimento, uma vez que vários pacientes terão que atualizar exames e, possivelmente, o Recorrente terá que contratar o serviço, o que exige a instauração de procedimento administrativo que possui várias etapas.

Registro que esta Corte, ao analisar caso análogo, entendeu pela necessidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação imposto no ato sentencial. Veja-se:

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRAZO PARA AGENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando o agendamento de cirurgias bariátricas no prazo de 10 dias e sua realização no prazo máximo de 90 dias para 88 pacientes de Rondonópolis e São José do Povo. O ente estadual sustenta ingerência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas, dificuldades financeiras e orçamentárias, bem como a impossibilidade prática de cumprimento do prazo fixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser submetida à remessa necessária; e (ii) saber se há necessidade de reforma da decisão quanto ao prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de procedência em ação civil pública não se submete a tal instituto, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965.

4. Quanto ao mérito, observa-se que o Estado de Mato Grosso inovou ao alegar em sede recursal fundamentos não apresentados na contestação, limitando-se, em primeiro grau, a impugnar formalidades processuais sem adentrar no mérito da obrigação de fazer imposta. Assim, eventual análise da tese sobre ingerência do Poder Judiciário e limitação orçamentária configuraria supressão de instância.

5. Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, restou demonstrada a necessidade de dilação, tendo em vista a quantidade de pacientes e a complexidade do procedimento. Dessa forma, o prazo para a efetivação das cirurgias é ampliado para 180 dias, devendo o apelante comprovar, no prazo de 30 dias, o agendamento ou a tentativa de sua realização.

IV. Dispositivo e tese

6. Não conhecida a remessa necessária. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer.

Tese de julgamento: “1. A sentença de procedência em ação civil pública não se submete à remessa necessária, conforme o art. 19 da Lei nº 4.717/1965. 2. É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

3. Admite-se a dilação do prazo para cumprimento de obrigação de fazer quando demonstrada a impossibilidade de execução no tempo inicialmente fixado.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.717/1965, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023. (N.U 1014139-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)”. (Destaquei).

Nessa esteira, à luz do que dispõe o artigo 926, do CPC, penso que, no caso em questão, deve o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta no ato sentencial recorrida deve ser dilatado para que o Apelante, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o agendamento, ou ao menos que demonstre a sua tentativa, dos pacientes constantes da lista de espera para a realização da cirurgia oftalmológica de urgência, a ser efetivada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão.

Por fim, anoto que o erro material no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019710-69.2024.811.0000, em virtude de a decisão tratar de processo diverso, não justifica a reforma da sentença recorrida, porque deveria o Apelante ter se insurgido naquele processo, quando devidamente intimado.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, tão somente para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença recorrida, determinando que o Recorrente,
no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o agendamento dos pacientes constantes da lista de espera para a realização da cirurgia oftalmológica de urgência, ou ao menos que demonstre a sua tentativa e, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão, realize todos os procedimentos cirúrgicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025